Tribunal: TJDFT
Processo: 0723605-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO E PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA. RES FURTIVA APREENDIDA NA POSSE DOS RÉUS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONFISSÃO INFORMAL DO CRIME QUANDO DA ABORDAGEM POLICIAL. IMPROCEDÊNCIA. SILÊNCIO DO RÉU NA DELEGACIA E NEGATIVA DE AUTORIA PERANTE A AUTORIDADE JUDICIAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO. 3a FASE. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. IMPROCEDÊNCIA. COMPATIBILIDADE COM O FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. RÉUS REINCIDENTES. QUANTUM DE PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo arrombamento e praticado durante o repouso noturno, por meio de conjunto probatório colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Inviável o reconhecimento da atenuante confissão espontânea, ao argumento de que teria o réu reconhecido informalmente a prática delitiva quando da abordagem policial. Veja-se que ele fez uso do direito constitucional ao silêncio na delegacia e, em juízo, negou o cometimento do crime.
3. Não há incompatibilidade entre a incidência da majorante do repouso noturno e o furto qualificado, tendo em vista que o método trifásico comporta a aplicação concomitante da causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal com o tipo qualificado previsto no art. 155, § 4o, do Código Penal. Precedentes STJ e TJDFT.
4. Mantém-se a vedação da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando os réus são reincidentes e a pena aplicada é superior a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 44, incisos I e II, do Código Penal.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.